Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-02.2018.8.11.0011
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000327-02.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO JOSE DE PAULA JUNIOR - CPF: 249.247.018-07 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) - LEI N.º 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Aplicam-se aos feitos de improbidade as regras concernentes ao ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, pois a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos.

2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo específico.

3. A Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

4. Não demonstrados no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência de dolo na conduta do recorrido, correta a conclusão do juízo singular pela improcedência da demanda.

5. Recurso desprovido. Sentença de improcedência ratificada em sede de reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor do ora Apelado, e pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (id. 126902887)

Em síntese, o Apelante aduz em suas razões que:

- o Apelado violou princípios da Administração Pública (legalidade e impessoalidade), bem como causou prejuízo ao erário e se enriqueceu ilicitamente ao receber remuneração mensal aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sem, contudo, presar os serviços na qualidade de médico contratado no Município de Curvelândia;

- não houve cumprimento regular do expediente, já que o Inquérito Civil apontou que todos os dias o Apelado deixava o Município de Curvelândia para atender o Frigorifico Minerva, em Mirassol D’Oeste:

- há provas nos autos de que o Apelado assim agia, pois prestava serviços em outras localidades, no horário de expediente da unidade de saúde para o qual foi contratado, caracterizando assim o ato improbo;

- não obstante a decisão de primeiro grau tenha concluído pela ausência de prova e desonestidade do Apelado, a afronta aos princípios e a conduta caracterizam atos de improbidade administrativa quando configurada a existência de dolo ou culpa, bastando a existência de dolo genérico, que restou plenamente demonstrado pelas provas testemunhais e documentais contidas nos autos.

Com esses argumentos espera o provimento recursal com vistas à reforma da sentença, pra que seja o Apelado condenado por ato de improbidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, aduzindo o Apelado que, por ser médico, nada obsta que acumule 02 (dois) cargos públicos de profissional de saúde; que não há prova nos autos de que teria descumprido o regime de trabalho, bem como é inexistente o dolo específico, nos termos da Lei n.º 14.230/21 (id. 126902893).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os elementos probatórios carreados aos autos não confirmam os fatos alegados pelo Autor/Apelante, sendo escorreita a decisão singular pela improcedência do pedido, ante a carência de provas (id. 129295738).

Intimadas as partes a se manifestaram acerca do advento da Lei n.º 14.230/21, apenas o Apelante pugnou pela irretroatividade da norma (id. 136229150).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 126902890).

Isento de preparo (id. 126947668).

Conclusos por redistribuição (id. 157351650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor do Apelado, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, sendo o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se infere dos autos, a Ação Civil Pública foi promovida em desfavor do Apelado ao argumento de que não houve o cumprimento de sua carga horária de trabalho, do qual se ausentava para exercer a função em outro local, o que caracteriza ato de improbidade, enriquecimento indevido e prejuízo ao erário público.

Entretanto, a decisão de origem concluiu pela insuficiência probatória a ensejar a configuração de atos de improbidade e, assim, resultar na condenação almejada pelo Autor, ora Apelante.
Para este, contudo, a sentença merece reforma, em decorrência das provas sobre o descumprimento de jornada de trabalho do Apelado.

Pois bem.

No caso versando, a decisão singular não evidenciou qualquer prática de ato improbo, mesmo porque a ação se ampara em elementos probatórios que não permitem concluir a sua prática e no caso, o Apelante, enquanto Autor da ação, não conseguiu se desincumbir do seu ônus, nesse sentido.

Afere-se que a inicial atribuiu ao Apelado a prática de ato improbo, afirmando que, em meados de 2015, deixava ele o seu local de trabalho por volta das 10:30h e retornava às 15:30h, atendendo, nesse interregno de tempo, o Frigorífico Minerva, na cidade de Mirassol D’Oeste, embora devesse estar em horário de expediente das 07:00h às 11h e das 13:00h às 17:00h, como
médico contratado no Município de Curvelândia
.

Ocorre que
os contratos de prestação de serviço colacionados aos autos, firmados entre o Município de Curvelância e o Apelado nos anos de 2013, 2014 e 2015 estabeleceram todos em sua Cláusula Segunda, a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais (id. 126902872 - pp. 01, 07 e 108).

Por conseguinte, a decisão singular concluiu que o Ministério Público (Autor da ação) não conseguiu demonstrar/comprovar nos autos as suas alegações. Eis a parte da sentença, no que pertine:

“No caso concreto,
atribui-se ao requerido as condutas de enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública
.

(...)

Contrapondo os argumentos despendidos pelo autor com as provas acareadas aos autos, sobretudo, a prova testemunhal produzida em Juízo,
não há comprovação da alegada prática de ato ímprobo
.

(...)

Durante o curso processual,
o autor sustentou, em síntese, que o requerido não desincumbiu da jornada de trabalho no período de abril de 2015 a dezembro de 2016 e descumpriu o regime de plantão no período de junho de 2014 a dezembro de 2016, ocasião em que teria deixado os pacientes, na unidade de saúde, sem atendimento e/ou selecionou as pessoas que atenderia, inclusive realizando atendimento, na sua ausência, por ligações telefônicas
.

No entanto, as testemunhas inquiridas em Juízo, que trabalharam com o requerido durante o período em que se aponta o suposto ato improbo, foram enfáticas no sentido de que ele [requerido] desempenhou a sua carga-horária regularmente durante a semana no horário de expediente, com destaque ao depoimento do enfermeiro Daniel que asseverou a regularidade durante os anos de 2014 e 2015.

(...)

Lado outro,
o autor da presente demanda não logrou êxito em comprovar, inequivocamente, que o requerido se ausentava durante o seu expediente e/ou que ele desempenhou atividade laboral no Frigorífico ou no Hospital Regional de Cáceres-MT, concomitantemente, durante o horário de expediente (7h às 11h e das 13h às 17h). Inexiste nos autos prova documental ou testemunhal nesse sentido
.

Em relação às apontadas irregularidades no período de plantão,
apesar de existir a Lei Complementar Municipal n. 082/2014 – regulamento os plantões de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem –, com previsão de que os plantonistas não poderão deixar ou afastar das dependências da Unidade de Saúde local, enquanto durar o plantão, todas as três testemunhas, profissionais que desempenhavam serviços na aludida unidade – Secretário Municipal de Saúde, Enfermeiro e Técnica de Enfermagem –, declararam em Juízo a precariedade estrutural, notadamente a ausência de alojamentos/dormitórios e refeitórios para viabilizar a permanência presencial dos profissionais (médicos e motoristas de ambulância) no local. Por isso, em razão da estrutura mínima para acomodar os profissionais, a Administração Pública admitia o desempenho da atividade de em plantão em regime de sobreaviso
.

Como se observa,
não há elementos suficientes e concretos que possa ensejar a responsabilização do requerido por atos de improbidade administrativa, não tendo o autor desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC
)
.

É imperiosa a indubitável comprovação da prática do ato ilícito do requerido, pelo autor, até para que se possa, claramente, subsumir as suas condutas às hipóteses ventiladas na exordial, além de mensurar a subjetividade delas, sob risco de responsabilização objetiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O acervo probatório contido nos autos não é suficiente para demonstrar que o requerido tenha auferido qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida ou dano ao erário, posto que foi demonstrado em Juízo a contraprestação pelos provimentos percebidos, tampouco eventual atentado aos princípios da administração pública
.

Por tais razões, a pretensão autoral importa em improcedência”.
(id. 126902885) (g.n.).

Se a sentença concluiu pela inexistência de ato de improbidade, diante da insuficiência probatória quanto a prática de ato doloso, dano ao erário e enriquecimento ilícito, não há razões para que Tribunal altere o que foi decidido pelo juízo de 1º grau, sem prova concreta que derrua a conclusão a que se chegou na origem, convindo ressaltar que, aos feitos de improbidade se aplicam as regras concernentes ao ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, pois a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, de modo a ensejar a condenação almejada.

Confira-se, em entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- AUSENCIA DE PROJETO BASICO E PLANILHA DE CUSTOS DAS OBRAS PARA EMBASAR O CERTAME LICITATÓRIO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO AO ERÁRIO, DO ELEMENO SUBJETIVO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS -
ÔNUS DA PROVA DE QUE O PARQUET NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92.
Mostrando-se ausente ou inconclusiva a prova, não é possível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido
.” (N.U 0000666-37.2010.8.11.0044, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/08/2021, publicado no DJE 13/09/2021) (g.n).

“APELAÇÃO CIVIL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ARTIGO 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA
. A Lei nº 8.429/92 enumera as infrações praticadas por qualquer agente público, no exercício de suas funções, trazendo suas respectivas punições, abrangendo, inclusive, as condutas praticadas indistintamente por todos os agentes políticos, que são investidos em seus respectivos cargos.
Conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.
” (TJMG - 10461980003739004, Relator:
Dárcio Lopardi Mendes
, j. em 12/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019) (g.n.).

Além disso, a jurisprudência e a legislação exigem a demonstração de dolo específico, que deve ser extraído de uma análise acurada de todo o contexto fático, pelo que, se ausente a demonstração do dolo do agente, não há falar-se em condenação por ato de improbidade administrativa.

Impende destacar, por necessário, que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da novel lei passou a se constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, para que se viabilize a condenação por ato improbo, pois, para tanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do seu elemento subjetivo.

Além disso, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que
impôs a exigência obrigatória de prova do dolo
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”. (g.n.)

Assim, nos termos da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a de n.º 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não há falar-se em reforma do julgado para o fim de condenar o Apelado, se ausente conteúdo probatório a configurar em sua conduta a prática de ato improbo, de modo que a sentença deve permanecer irretocável, por seus próprios fundamentos e pelas considerações aqui expostas.

A propósito, trago à colação recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda
.” (N.U 0000237-18.2011.8.11.0050, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.).

Ante o exposto e em harmonia com o parecer d cúpula ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023